Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-42.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-42.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SIMONE RAMIRO - CPF: 917.904.681-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO NO DJEN. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por cooperativa exequente, mantendo sentença que extinguiu o processo executivo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de examinar a alegada nulidade da intimação por ausência de publicação no nome do patrono no DJEN, à luz do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados no recurso, inclusive a regularidade da intimação pessoal realizada.

4. A ausência de publicação no DJEN não configura omissão relevante, pois a intimação da parte autora, pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe, foi considerada válida ao se efetivar por carta com AR e por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e do art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006.

5. Em hipóteses de abandono da causa, a exigência legal recai sobre a intimação pessoal da parte, e não do patrono, como forma de garantir sua ciência direta e a oportunidade de impulsionar o feito, suprindo eventual omissão do advogado.

6. Não configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Em caso de extinção do processo por abandono, é válida a intimação pessoal da parte regularmente cadastrada no PJe, independentemente de publicação em nome do patrono no DJEN. 2. A ausência de intimação do advogado em tais hipóteses não configura omissão nem nulidade, quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca do ato processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §1o; 272, §§2o e 5o; 485, III e §1o; 1.022. L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
em face de acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo executivo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre ponto essencial ao desate da controvérsia: a nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do patrono constituído no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme previsto no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a validade da intimação pessoal da parte por meio eletrônico e por carta com AR, não examinou a ausência de intimação do advogado, apesar de pedido expresso para que as comunicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome.

Defende que a ausência da publicação oficial na imprensa torna nula a intimação, sendo imprescindível para a configuração válida da inércia e, por consequência, para a aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono.

Requer, com base no art. 1.022, II, do CPC, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos para anular o acórdão e a sentença, possibilitando o prosseguimento da execução.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 272, §§ 2o e 5o, 280 e 205, § 3o, do CPC, com a finalidade de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada, por intermédio da Defensoria Pública de Segunda Instância Cível, apresentou contrarrazões às fls. próprias, nas quais sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a inércia da parte exequente mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito.

A insurgência é examinada à luz dos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que condiciona o acolhimento dos embargos à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado pelo colegiado.

Partindo dessa premissa, impõe-se reconhecer, desde logo, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos controvertidos suscitados no recurso, inclusive quanto à regularidade das intimações realizadas, fundamento central da sentença mantida.

A tese de omissão quanto à ausência de intimação do advogado da parte no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), embora redimensionada nos aclaratórios como vício de nulidade absoluta, não prospera.

A decisão colegiada firmou, com base no histórico processual, que a exequente foi intimada pessoalmente por dois meios válidos e simultâneos: (i) por carta com aviso de recebimento e (ii) via sistema eletrônico (PJe), com ciência registrada por representante devidamente habilitado, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

A alegada ausência de publicação no DJEN não foi desconsiderada, mas superada à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como pessoal e válida a intimação eletrônica da parte regularmente cadastrada no sistema processual digital, inclusive para os fins do art. 485, §1o, do CPC, quando certificada nos autos.

No caso concreto, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão explicitou que, sendo a exequente pessoa jurídica com cadastramento regular no PJe, e tendo havido ciência inequívoca do teor da intimação para prática de ato essencial à continuidade da execução, restou caracterizada a desídia processual apta a justificar a extinção do feito.

A alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado específico, com base no art. 272, §§2o e 5o, do CPC, também não se sustenta.

Em contexto de abandono de causa, a intimação pessoal da parte, e não do advogado, é o requisito essencial. Isso porque a finalidade do §1o do art. 485 do CPC é justamente permitir que a parte tenha ciência direta da possível extinção do feito, podendo suprir a omissão do patrono ou substituí-lo, se for o caso.

Nesse cenário, a falta de publicação no DJEN, ainda que houvesse pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, não invalida o ato, nem compromete a validade da intimação realizada de forma pessoal e direta à parte autora, nos moldes exigidos pela lei.

A interpretação pretendida nos embargos inverte a lógica do dispositivo processual e ignora a distinção entre o regime ordinário de comunicação de atos com o advogado e a situação excepcional de intimação pessoal da parte por abandono da causa.

O que se constata, portanto, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, traduzido em tentativa de reabrir a discussão sobre temas já enfrentados e decididos, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por inexistência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026